Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011309-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.101.294/0001-36 (AGRAVADO), NZR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.466.909/0001-19 (AGRAVADO), AG ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.847.322/0001-50 (AGRAVADO), AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA - CNPJ: 65.040.727/0001-48 (AGRAVADO), PWF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.446.044/0001-29 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação à relação de credores. Nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação e cerceamento de defesa. Inocorrência. Razões decisórias que enfrentou todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório. Conjunto probatório documental suficiente à resolução da lide incidental. Impertinência da produção de outros meios de prova. Crédito originado de contrato de locação. Documento representativo de obrigação certa e líquida.

Impugnação genérica e sem apoio em memória de cálculo ao valor do crédito apurado pelo administrador judicial. Pretensa rediscussão quanto à aplicabilidade dos termos e condições estabelecidos no plano de plano de recuperação extrajudicial ao crédito objeto da lide. Impossibilidade. Preclusão. Questão que já foi objeto de anterior pronunciamento judicial no feito. Ofensa à coisa julgada formal. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela agravada, a fim de majorar o crédito de titularidade desta no QGC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o valor do crédito de titularidade da agravada deve ser apurado de acordo com os critérios previstos no Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra); (ii) se a dispensa da fase instrutória importou em cerceamento de defesa e nulidade da decisão de 1o Grau.

III. Razões de decidir

3. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresentando-se de modo congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

4. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

5. A Impugnação à Relação de Credores possui natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

6 O contrato de locação é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado.

7. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1011484-20.2022.8.11.0041, apresentado em desfavor das recuperandas/agravantes por MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e outros., e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial
no 1004477-45.2020.811.0041, acolheu a impugnação ofertada pelos credores/agravados, a fim de determinar a “
retificação dos créditos, da seguinte forma: Madeshopping Investimentos e Participações Ltda R$ 650.982,91; PWF Empreendimentos Imobiliários LTDA R$ 255.287,42; NZR Empreendimentos e Participações LTDA R$ 159.554,63; AG Assessoria e Investimentos LTDA R$ 102.114,97; AD SHOPPING - Agência De Desenvolvimento de Shopping Centers LTDA R$ 108.497,15; todos classificados como quirografário
” (cf. Id. no 155817705 dos autos de origem).

As recuperandas/agravantes suscitam a nulidade da decisão agravada em razão da deficiência da fundamentação decisória, afirmando que, “
sem performar desenvolvimento argumentativo idôneo a este perigo à segurança jurídica, a r. decisão agravada afastou o entendimento de que operou a novação do crédito de titularidade da agravada, de modo que não incidiria, in casu, as formas e condições de pagamento previstas nas cláusulas 2.6, 2.7 e 3.1, item (i), do PRExtra
(Plano de Recuperação Extrajudicial)”.

Alegam, em outra frente, que a nulidade da decisão agravada também decorre da flagrante violação ao seu direito de defesa no presente caso, já que “
o decisum foi proferido sem sequer apreciar o pedido de realização de prova pericial contábil
,
de modo a suprimir integralmente a instauração da fase probatória nestes autos,
(cuja matéria de mérito)
invariavelmente adentra matéria financeira de elevada complexidade, que vai além do senso comum
”, sendo que “
a realização de perícia contábil é o único meio hábil a apurar todas as abusividades contratuais e contábeis chanceladas na origem, violando, assim, os arts. 369, 370, 396 e 464, todos do CPC
”.

Insistem, no mérito, em que o valor do crédito de titularidade da credora/agravada deve corresponder aos termos e condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, o qual foi homologado judicialmente pelo Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (Proc. no 1058981-40.2016.8.26.0100), haja vista que, “
com a novação, operou-se a extinção das obrigações anteriores e os títulos que as lastreavam que, automaticamente, foram substituídos pelo novo título consistente no PRExtra homologado em Juízo, passando a prever condições de pagamento diferentes daquelas constantes do título originário, produzindo efeito, portanto, a partir da própria homologação
”, e, segundo argumentam, “
não há na Lei no 11.101/05 qualquer menção de desfazimento dos efeitos da novação operacionalizada pelo PRExtra, tampouco que o descumprimento do PRExtra enseje no restabelecimento das condições originalmente contratadas
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a r. decisão agravada, determinando-se a retomada do processamento do feito de origem à instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada, “
a fim de que seja expressamente reconhecida a necessidade de observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ante a novação dos créditos quirografários cujos titulares optaram pela Opção ‘A’ do referido Plano, de modo a conceder realização de prova pericial afim de apurar o valor devido
” (cf. Id. no 282018350).

A decisão vinculada ao Id. no 280411357 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 284843376).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 288421357).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que os credores/agravados MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, NZR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AG ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA, AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, PWF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. questionam a sua posição no Quadro Geral de Credores como titulares dos créditos de R$ 650.982,91; R$ 159.554,63; R$ 102.114,97; R$ 108.497,15 e; R$ 255.287,42, respectivamente (cf. Id. no 80830431 dos autos de origem).

Na r. decisão agravada, a MMa. Juíza acolheu em parte a impugnação formulada pelo credor sob o seguinte fundamento:

“O objeto da presente impugnação é a retificação do crédito que tem origem nos Contratos de Locação relativos ao “Palladium Shopping Center” e ao “Shopping Cidade – Sorocaba”.

Considerando os documentos que instruem a inicial; a expressa anuência do administrador judicial com a retificação do crédito; entendo que, sem maiores delongas, deve o crédito ser reconhecido para os fins da presente habilitação, vez que em consonância com o disposto no art. 9o da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda à retificação dos créditos, da seguinte forma: Madeshopping Investimentos e Participações Ltda R$ 650.982,91; PWF Empreendimentos Imobiliários LTDA R$ 255.287,42; NZR Empreendimentos e Participações LTDA R$ 159.554,63; AG Assessoria e Investimentos LTDA R$ 102.114,97; AD SHOPPING - Agência De Desenvolvimento de Shopping Centers LTDA R$ 108.497,15; todos classificados como quirografário”.

Em relação à pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do credor/agravado seja calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial (Proc. no 1058981-40.2016.8.26.0100), anoto que, considerando que a matéria já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc. no 1004477-45.2020.811.0041), ela não pode e nem deve ser novamente conhecida dentro do processo recuperacional - cuja impugnação constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito da matéria, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força dos efeitos da coisa julgada formal, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Observo, a propósito, que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1o Grau que “
afast
[ou]
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento,

e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
” (cf. Id. no 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do princípio da unirrecorribilidade; além do mais, vale o registro de que o agravo de instrumento interposto pelo Gruo Colombo contra a citada decisão não foi conhecido e que já foi negado provimento ao subsequente agravo interno interposto naqueles autos, estando pendente de julgamento apenas o julgamento em instância extraordinária (STJ).

Para encerrar esse capítulo, relembro que até mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
e
pro judicato
sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Sobre o cerceamento de defesa, o que se extrai dos autos é que, ao ofertar a sua resposta, além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, as recuperandas impugnaram genericamente os documentos e cálculo apresentados pelo credores, queixando-se que estes “
jamais repassaram para o Grupo Colombo, de maneira clara e discriminada, as prestações de contas específicas das lojas locadas
”, além de terem suscitado a abusividade dos “
encargos
(...)
cobrados nos referidos contratos, tais como cobrança de juros com base em multa estipulada contratualmente – em evidente excesso –, taxas cuja natureza da aplicação é desconhecida, denominações ininteligíveis e falta de sua efetiva discriminação, dentre outros pontos contidos na planilha de cálculo apresentada pelo Credor
” (cf. Id. no 90656979 dos autos de origem), o que, aliás, repetiu-se, agora, nas razões deste agravo.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “
cada crédito, o valor e a classificação
” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei no 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido com o Floripa Shopping Center, tampouco à pretensão reflexa e incidental de revisar as suas disposições ou forma de execução do contrato, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária para essa finalidade.

O contrato juntado aos autos é instrumento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da Lei no 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executiva faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo, como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025